Tribunal: STF
Processo: RE 113093
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-08
Data de publicação: 1987-09-08

Ementa:
- EMBARGOS A EXECUÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALINEAS
'A' E 'D' DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL SEM AMPARO NAS HIPÓTESES
DE CABIMENTO ENUMERADAS NO ART. 325 DO RISTF, NA REDAÇÃO DADA PELA
EMENDA REGIMENTAL N. 2/85.
QUANTO AO FUNDAMENTO DA ALINEA 'C' - APLICAÇÃO DA SÚMULA 285 DO STF.
RE NÃO CONHECIDO.